Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-70.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIRIO GOMES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Dispõe o art. 3o da Resolução 314/2020 CNJ que “os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais”. Entretanto, o §2o do referido artigo estabelece que “os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”. Dessa forma, considerando o teor da petição de ID 16651203 - Pág. 1, a qual aponta a impossibilidade de o núcleo de práticas jurídicas da instituição de ensino manter o seu funcionamento normal ante a suspensão das atividades acadêmicas, mantenham-se suspensos os prazos até a retomada oficial das atividades de ensino. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator